Tribunal: CARF
Processo: 11012.000523/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11012.000523/2008-07
ACÓRDÃO
2001-007.375 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANA SANTOS NORONHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do
art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos
a partir da data em que a doença for contraída quando identificada no
laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências legais cumulativas,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a
renda no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.375 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11012.000523/2008-07
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/38):
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto no valor de R$ 111,52, relativo ao ano-calendário 2003, em virtude da
apuração de compensação indevida de imposto de renda na fonte, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal (fls. 03 a 07).
A contribuinte, à fl. 01, impugna total e tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
A interessada é portadora de moléstia grave desde junho de 1992, conforme laudo em
anexo, emitido pela Prefeitura Municipal de Osório, em 18/07/2008, órgão do qual a
contribuinte recebe pensão de seu falecido esposo.
Assim, está comprovada a retenção indevida de R$ 1.411,56.
Em vista do exposto, a contribuinte requer que seja cancelado o débito fiscal reclamado,
devolvendo-se a restituição a que tem direito.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. O imposto de renda na fonte passível de ser compensado
na declaração é o relativo aos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. Para a isenção dos proventos de aposentadoria ou reforma,
por moléstia grave, é necessário o reconhecimento da doença por meio de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Cientificada da decisão, em 18/10/2011 (fls. 40), a contribuinte, em 20/10/2011, via
postal (fls. 45), interpôs recurso voluntário (fls. 41), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que é portadora de
moléstia grave consoante a legislação de regência, desde 16/12/1993, trazendo novo suporte
probatório em complemento aos documentos já acostados aos autos, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.375 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11012.000523/2008-07
3
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/45.
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 48), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave - do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 1.411,56, constatada em sede de revisão da DAA/2004 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da dedução pleiteada, com especial destaque para o reconhecimento do
cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave
que lhe acometera.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em relação a matéria em litígio traçados na decisão
recorrida (fls. 37):
Dessa forma, de acordo com o artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995, é necessário o
reconhecimento da doença por meio de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
De acordo com o estabelecido nos Atos Declaratórios Normativos no 35, de 1995,
e no 10, de 1996, a isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data
em que a doença foi contraída, identificada no laudo pericial.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.375 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11012.000523/2008-07
4
A contribuinte junta o atestado emitido por médico da Prefeitura Municipal de
Osório, de fl. 09.
(...)
Por oportuno, transcreve-se o artigo 111 do CTN, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção; (Grifou-se).
No caso específico, não havendo o laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não é possível
o reconhecimento de isenção para fins de imposto de renda.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, por ausência de apresentação de laudo pericial oficial adequado e devidamente formalizado
identificando a existência de moléstia grave a proporcionar a isenção pleiteada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 35/38) e atendo-se às
informações lançadas no lançamento fiscal (fls. 3/7), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ancorado na legislação de regência e corroborando o acerto da decisão recorrida,
de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção ao caso
concreto. Um reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão – que foi atendido, por se referir a pensão concedida pelo
falecimento de seu marido, ao teor da Portaria Municipal no 301/2001 (fls. 10), situação inclusive
não infirmada pela decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, que não foi satisfeito – pois o atestado médico emitido pela Secretaria de
Saúde da Prefeitura Municipal de Osório/RS (fls. 9), aliado à conclusão da perícia médica realizada
pelo INSS e desacompanhada do laudo pericial que a instrui (fls. 44), não se mostram, por si só,
suficientes para o fim que se destinam, porquanto não especificam, dentre outros, a moléstia
grave e nem aponta a data em que a doença teria sido acometida, o que, ao meu sentir, os
desqualificam como hábeis e suficientes para motivar o pedido de isenção formulado.
Portanto, do ponto de vista fiscal, os documentos carreados não hábeis para atestar
a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, bem com a data
de sua eventual incidência, com especial destaque para sua comprovação no ano-calendário
autuado.
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.375 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11012.000523/2008-07
5
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser
emitido por médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação
e as normas internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo; d) caso a moléstia
seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o
portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome
completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do
art. 6o da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais
exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais
expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder
Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde
(SUS). Os laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à
exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de
convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Destarte, não restando demonstrado para fins fiscais ser a Recorrente portadora de
moléstia grave no ano-calendário de 2003 – que imprescinde de laudo médico pericial oficial
devidamente formalizado, documento este relevante à obtenção do benefício fiscal, e levando-se
em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente, ao teor do art. 111, II do CTN –
impõe-se o não reconhecimento à isenção no caso concreto, razão pela qual, mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Ademais, ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.375 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11012.000523/2008-07
6
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 54
DF CARF MF
Original